Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602416-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0602416-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DIRCEU DE LIMA - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIRCEU DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
DIRCEU DE LIMA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916410
23/07/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.542

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602416-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIRCEU DE LIMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: DIRCEU DE LIMA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA APÓS AS ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADE GRAVE. USO DE RECURSOS FINANCEIROS
QUE NÃO TRANSITARAM NAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CARACTERIZAÇÃO DO RECURSO COMO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PARTE GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA NÃO ADEQUADAMENTE COMPROVADOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado federal, no pleito de 2022.

2. A entrega dos relatórios financeiros de campanha em prazo
muito superior ao previsto na norma eleitoral e após as eleições
(31/10/2022) é irregularidade que compromete a análise das
contas por esta Justiça Eleitoral.

2.1. Na espécie, como os relatórios financeiros foram informados
apenas após o pleito, com 25 dias e 41 dias de atraso, e a
irregularidade representa 59,94% dos recursos financeiros
Num. 43916410 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

recebidos, impõe-se a desaprovação das contas, ante o prejuízo
causado à transparência e à fiscalização pela justiça eleitoral.

3. O uso de recursos sem o devido trânsito pelas contas
bancárias de campanha compromete a análise da origem dos
recursos utilizados e caracteriza o recurso como de origem não
identificada (RONI).

3.1. No caso em análise, houve a contratação de despesas no
valor total de R$ 4.458,60, que corresponde a 7,25% da
movimentação financeira, sem o trânsito pela conta bancária,
montante que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Os gastos com pessoal, pagos com recursos do FEFC, devem
ser comprovados mediante apresentação de contrato contendo
todos os requisitos legais, conforme os arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II,
c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019.

4.1. Considera-se irregular o gasto com pessoal quando há
divergência de valores pagos para a mesma atividade, aplicando-
se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que
desempenharam a mesma função o valor da média simples.
Precedente desta Corte.

4.2. No caso dos autos, a análise detida dos contratos e da
justificativa apresentada pelo prestador de contas demonstrou
que houve atribuição de jornadas e locais de trabalhos diversos
para os prestadores do mesmo tipo de serviço, com justificativa
idônea dos pagamentos diferenciados.

5. Irregularidades verificadas atingem a soma de R$42.869,89,
representando o percentual de 47,02% dos recursos da
campanha, o que determina a desaprovação das contas, conforme
entendimento firmado por esta Corte.

6. Contas desaprovadas com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 43916410 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Dirceu de Lima, candidato não eleito ao cargo de deputado federal, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas em 11/09/2022
e em 31/10/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas em 28/08/2023 (ID 43699813 e
outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43849522).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43852128), com a
devolução de valores.

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições
Num. 43916410 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
Num. 43916410 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse
sentido: relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; e AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a 07 (sete) doações, conforme tabela:

Apura-se que 50,32% desses recursos têm origem na Direção Nacional do
Partido e em doações do próprio candidato, sendo que apenas 9,61% tem outras origens,
representando um percentual relativamente baixo.

Deve ser observado, contudo, que a data de envio das informações superou
em muito o prazo de 72 horas, pois a doação realizada pela Direção Nacional do Partido
ocorreu em 20/09/2022 e foi informada com 38 dias de atraso, em 31/10/2022, ou seja,
após as Eleições.

As demais doações, realizadas em datas diversas, também foram informadas
em 31/10/2022, havendo um atraso de 22 dias entre a doação mais recente e sua data de
envio, todas após as eleições.

Num. 43916410 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Não há dúvidas de que o atraso na entrega do relatório financeiro de
campanha, no caso em análise, prejudicou a possibilidade de fiscalização concomitante
dos recursos aplicados em campanha eleitoral pelos eleitores e pela Justiça Eleitoral, eis
que o recebimento das doações foi informado com vários dias de atraso e apenas após o
pleito, o que não pode ser considerado atraso de poucos dias e enseja a desaprovação
das contas.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS
REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI.
INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS REALIZADAS COM OUTROS RECURSOS.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a assegurar o
efetivo controle das contas.

1.1. A intempestividade no envio dos relatórios financeiros, de doações que
correspondam a valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a
fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão de, Relator(a) Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data
28/11/2023)

Como os relatórios financeiros foram informados apenas após o pleito, com
22 dias a 38 dias de atraso, e a irregularidade representa 59,94% dos recursos financeiro
recebidos, impõe-se a desaprovação das contas, ante o prejuízo causado à transparência
e à fiscalização pela justiça eleitoral.

a.2) Prestação de contas retificadora apresenta variação de registros em
relação à prestação de contas anterior

Conforme destacado na análise técnica, o item 3.1 aponta que a prestação de
contas retificadora modificou os valores referentes a dois contratos, com a diferença de
R$ 500,00 a menos em ambos, da seguinte forma:

Num. 43916410 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Neste ponto a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela oposição de
ressalva às contas, por entender que “as inconsistências apontadas não são suficientes a
comprometer significativamente o controle de regularidade das contas pela Justiça
Eleitoral”.

Ao analisar a tabela apresentada ao tópico a.4 deste voto, observa-se que
consta nos contratos de Edmar Gomes e Paulo Sérgio de Souza e Machado o valor total
de R$ 1.500,00, mas pagamento no montante de R$ 1.000,00.

Nota-se, assim, que os valores declarados na prestação de contas
retificadora são incondizentes com a realidade das contratações, entretanto a
inconsistência representa 1,62% dos recursos de campanha, caracterizando
irregularidade que, isoladamente, não conduz à desaprovação das contas.

Anoto, por fim, que eventual necessidade de restituição de valores,
decorrente da divergência entre o valor pago e o valor constante no contrato, será
apreciada no tópico a.4 deste voto.

a.3) Omissão de receitas e gastos eleitorais

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de despesas é falha de natureza grave na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.

Na hipótese, o parecer técnico conclusivo identificou a inclusão de despesa e
sua respectiva nota fiscal, no valor de R$ 3.458,60, registrada como dívida de campanha,
mas sem registro de pagamento.
Num. 43916410 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

O prestador de contas não apresentou a documentação obrigatória referente
ao procedimento de assunção de dívida pelo órgão partidário, nem se manifestou sobre a
omissão de registro do gasto eleitoral, quando instado a fazê-lo na ocasião da prestação
de contas final, nem na apresentação da prestação de contas retificadora, mesmo após o
apontamento da omissão pelo órgão técnico.

Não há informações sobre a origem dos recursos que foram utilizados para o
pagamento dessa nota fiscal, tratando-se, portanto, de recurso que não transitou pelas
contas bancárias de campanha.

A jurisprudência desta Corte tem decidido que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO EXTRATO
BANCÁRIO EM SUA FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓPRIOS. OMISSÃO. IDENTIFICAÇÃO
PELO EXTRATO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A
MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A TRANSPARÊNCIA
E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada à apresentação dos respectivos
documentos fiscais. Inteligência dos arts. 53, II, "c" e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido
político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.

6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.8. Todas as receitas arrecadadas
devem ser registradas na prestação de contas, com informações claras acerca
Num. 43916410 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

da origem dos recursos, ainda que provenientes de autofinanciamento. (...).
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060341787, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Em que pese a omissão de gastos eleitorais seja, a princípio, irregularidade
grave por inviabilizar a identificação da origem do recurso tendo em vista que este não
transitou pela conta bancária específica de campanha, o valor da omissão, no caso dos
autos, é de pequena monta, pois representa 4,92% do total das despesas contratadas.

Todavia, ainda que possa ser considerado diminuta, a presente irregularidade
deve ser analisada em conjunto com as demais falhas verificadas nos autos, devendo se
determinar, ainda, o recolhimento do montante de R$ 3.458,60 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 32 da Resolução TSE nº 23. 607/2019.

a.4) Inconsistências em gastos eleitorais custeados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, dispõem o artigo 53, inciso II, e artigo
60 da Resolução TSE n. 23.607/2019 que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
Num. 43916410 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Da mencionada legislação, depreende-se que a utilização de recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, de forma detalhada, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Na espécie, as seguintes despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC foram apontadas pela Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias como não comprovadas adequadamente:

Num. 43916410 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Para esses casos, em que há apontamento de divergência entre os valores
pagos para o mesmo serviço, esta Corte Eleitoral passou a adotar o procedimento de
estabelecer a média simples como parâmetro para a fixação de um teto de gastos para
todos que desempenharam a mesma função.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS COM FACEBOOK E COMBUSTÍVEIS. RECOLHIMENTO DO VALOR
GASTO COM FEFC AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
GASTOS COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DO SERVIÇO E DA
JUSTIFICATIVA DO PREÇO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES COM PERCENTUAL
DIMINUTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. A
omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE). 1.1. A não comprovação da utilização dos créditos com
Num. 43916410 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, § 2º, I da Resolução
nº 23.607/19 do TSE. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, do
percentual pago com recursos FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Precedentes desta Corte. 1.2. A existência de despesas com combustíveis, pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC sem a
devida comprovação, enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. 2. Em se tratando de gastos
com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio de
contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte. 2.1. Considera-se
irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da justificativa
do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando-se como parâmetro para fixação do teto de gastos a
todos que desempenharam a mesma função o valor da média simples.3. É possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total das
irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha.
Precedentes desta Corte. 4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060306617, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, 22/05/2024.

Considerando a necessidade do estabelecimento da média dos valores
pagos, passo a análise detida dos contratos e esclarecimentos apresentados pelo
prestador das contas.

Após parecer de diligências, o prestador manifestou-se sobre a ausência de
justificativa do preço pelo valor do mercado juntando declarações dos coordenadores da
campanha (ID 43701690). Essas declarações constam no ID 43699514 e no ID 43699515
e demonstram a diferença de locais de trabalho e jornadas entre os prestadores de
serviço de panfletagem.

No documento de ID 43699514 consta declaração prestada por coordenadora
da campanha informando o local e jornada de trabalho de Jessi Miranda, Jessica Cristina
Fragoso, Maria Aparecida Encarnação Salomé, Amilton Adnil Ribeiro, Vanderley da Cruz,
Evandro Mendo, Paulo Sérgio de Souza Machado, Júlio César Koziel Pereira, Josiel
Ernesto da Silva e Gustavo Martins Kusckoski.

No documento de ID 43699515 consta declaração prestada por coordenador
da campanha informando o local e jornada de trabalho de Augusto Kosiel Pereira, Luis
Carlos Lacerda e Jodiel Eloi de Almeida.

Com base nessas declarações, percebe-se que houve atribuição de jornadas
e locais de trabalhos diversos para os prestadores do mesmo tipo de serviço, consistente
na realização de atividade de divulgação de campanha e panfletagem. O que é natural
considerando a dinâmica de uma campanha para o cargo de deputado federal.

Em razão disso, entendo como justificada a diferenciação de valores pagos
para a idêntica atividade de panfletagem, sendo desnecessária a atribuição de um valor
médio para o serviço contratado.
Num. 43916410 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Em relação à contratação de Carlos Alexandre dos Santos e de Aline da
Costa Miranda, coordenadores de campanha, por valores diferenciados, analisando-se os
seus contratos de trabalho (ID 43699723 e ID 43699728) percebe-se que as funções não
são idênticas, pois além da coordenação de campanha, Carlos foi contratado para realizar
o trabalho de motorista e liderança, e Aline também foi contratada para o apoio
administrativo e organizacional.

Sendo distintas as funções, justifica-se a diferença entre os valores pagos
aos prestadores de serviço.

Sobreleva notar, entretanto, que em relação à contratação de Paulo Sérgio de
Souza e Machado, tem-se discrepância entre o valor que consta no contrato, de R$
1.500,00, e o valor que consta no extrato bancário como pago ao contratado, de R$
1.000,00, o que indica que houve pagamento de R$ 500,00, sem o trânsito pela conta de
campanha, configurando recurso de origem não identificada, o que impõe o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Por fim, quanto à contratação de Edmar Gomes, também há discrepância
entre o valor que consta no contrato, de R$ 1.500,00, e o valor que consta no extrato
bancário como pago ao contratado, de R$ 1.000,00, o que impõe o recolhimento de R$
500,00 ao Tesouro Nacional, diante da configuração de recursos de origem não
identificada.

Outrossim, não consta no seu contrato a efetiva jornada de trabalho e o local
da prestação do serviço não constaram nas declarações prestadas pelos coordenadores
de campanha.

Em razão disso, entendo como insuficientemente comprovada a despesa com
a contratação de Edmar Gomes, custeada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, eis que seu contrato não observa os requisitos
exigidos quanto ao detalhamento do serviço, nos termos do art. 35, §12, e art. 60, §2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

Portanto, deve ser restituído ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 79, §1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 ante a ausência de
comprovação idônea da destinação dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

a.5) Dívidas de campanha

Embora o parecer técnico tenha apontado dívida de campanha em relação
aos fornecedores Gráfica Express Ltda (R$ 3.458,60), Edmar Gomes (R$ 500,00) e Paulo
Sergio de Souza Machado (R$ 500,00), tais irregularidades já foram analisadas sob outro
enfoque, conforme tópicos a.2, a.3 e a.4 deste voto, não havendo que se falar em dívidas
de campanha.

b) Análise geral das contas

Muito embora haja irregularidades que, analisadas individualmente, sejam
Num. 43916410 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

passíveis de aprovação de contas com ressalvas, é certo que a análise das contas como
um todo conduz à desaprovação, mormente em função do descumprimento das normas
referentes à apresentação de relatórios financeiros de arrecadação (artigo 28, §4º, incisos
I e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019).

Outrossim, as irregularidades verificadas atingem a soma de R$42.869,89,
representando o percentual de 47,02% dos recursos da campanha, o que determina a
desaprovação das contas, conforme entendimento firmado por esta Corte.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Dirceu de Lima, candidato não eleito ao cargo de deputado federal, nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 5.458,60 (R$ 4.458,60
- RONI; R$ 1.000,00 - FEFC).

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e
correção monetária, nos termos do art. 39, da Resolução TSE n. 23.709/2022, com a
necessária observância do artigo 19 e artigo 23 da Resolução TSE n. 23.709/2022, caso
haja pedido de parcelamento.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602416-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DIRCEU DE LIMA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: DIRCEU DE LIMA -
Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Num. 43916410 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22

Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916410 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/07/2024 14:12:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072314121888300000042871064
Número do documento: 24072314121888300000042871064
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:57:22